Tribunal: TJMT
Processo: 1032872-81.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032872-81.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS RICARDO FROTA - CPF: 067.770.598-06 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DPVAT -
CONTRADIÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS –
OCORRÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA - APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA – NÃO PROVIDA -MAJORAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS APENAS EM DESFAVOR DO APELANTE
–
RECURSO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar as omissões existentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargado e majorou a verba honorária para R$ 1.200,00.

A embargante alega contradição quanto à majoração dos honorários advocatícios devendo o recorrente ser condenado em sucumbência ante o não provimento do seu recurso.

A parte embargada se manifestou pela rejeição dos embargos no Id. 162879681.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante defende que houve
contradição no aresto, quanto à majoração dos honorários advocatícios para R$1.200,00.

Extrai-se dos autos que inicialmente, no Id. 153601776, a ação foi julgada parcialmente procedente para condenar a seguradora ao pagamento do seguro no valor de R$ 2.531,25 em virtude da invalidez parcial permanente,
bem como a arcar com honorários fixados em R$ 1.000,00, ante a sucumbência recíproca cada parte arcará com 50%.

Dessa decisão houve interposição de recurso de apelação pela parte autora o qual foi negado provimento e em virtude do resultado os honorários advocatícios foram majorados para R$ 1.200,00, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Contudo, ao majorar os ônus sucumbenciais penalizou também a parte apelada, ora embargante.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para que a majoração dos honorários de sucumbência por força do não provimento do
Recurso
de Apelação interposto seja suportada exclusivamente pelo embargado; permanecendo os ônus sucumbenciais devidos pela embargante conforme estipulado em sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023